Tribunal: STF
Processo: MI 5216
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – CONVERSÃO – SERVIDOR DISTRITAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – DECLINAÇÃO. 
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF aponta omissão legislativa, imputada ao Presidente da República e ao Governador do Distrito Federal, a tornar inviável o exercício do direito versado no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. Pretende o deferimento da ordem para ver os servidores que congrega beneficiados com a contagem diferenciada e tempo de contribuição reduzido no acesso à inatividade.
    Vossa Excelência, em 17 de abril de 2018, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, considerada a edição do verbete vinculante nº 33 da Súmula.
    O impetrante interpôs agravo interno. Afirma omissão no pronunciamento, no que não apreciado o pedido de conversão do tempo de contribuição especial em comum. Alega estar a matéria pendente de análise, por este Tribunal, no mandado de injunção nº 4.204, relator ministro Luís Roberto Barroso, e no recurso extraordinário nº 1.014.286/SP, com repercussão geral reconhecida – Tema nº 942 –, relator ministro Luiz Fux. Busca a reconsideração do ato agravado, suspendendo-se o processo até que seja julgado o extraordinário ou o mandado de injunção e, sucessivamente, a reforma da decisão, com o deferimento da ordem.
    A União, em contraminuta, frisa impertinente o mandado de injunção visando obter direito à contagem diferenciada do tempo de contribuição. Sublinha limitar-se o artigo 40, § 4º, da Lei Maior à previsão da aposentadoria especial. Assevera não haver omissão legislativa, ante a inexistência de direito constitucional à conversão postulada. Menciona precedentes do Supremo nos quais assentada a inadequação do mandado de injunção. Salienta desnecessária a suspensão do processo. Requer o desprovimento do agravo.
    2. Assiste razão ao agravante quanto à apontada omissão.
    A Emenda de nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou a regência da matéria, incluindo os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Constituição Federal, prevendo, expressamente, como sempre sustentei, a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial dos servidores.
    A jurisdição passa pela definição do ente federado competente para editar norma regulamentadora que viabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    Figurando, como impetrado, além das autoridades federais, o Governador do Distrito Federal, e de modo a evitar a repetição de atos, com a extinção do processo, surge viável o declínio da competência.
    Incumbe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o exame do mandado de injunção – artigo 8º, inciso I, alínea “e”, da Lei nº 11.697/2008.
    3. Reconsidero o ato agravado, tornando-o insubsistente. Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao Presidente da República, declinando da competência.
    Com o trânsito em julgado desta decisão, remetam o processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator